Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705349-07.2019.8.07.0001 APELANTE: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: CAMILA GAVA GALBIATTI FERNANDES DECISÃO Recebo a petição de id 13297214 como desistência do recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Retire-se de pauta. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR